Tribunal: STF
Processo: HC 238677
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Uericles Henrique Batista Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 889.552/SP.



    Alega a defesa que o paciente faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, pois preenche todos os requisitos exigidos pela norma.



    Requer, ao final, 



    “a concessão LIMINAR da ordem, para para a obtenção do INDULTO, nos termos do referido decreto, razão pela qual, requer, após os trâmites legais, com a oitiva do MINISTÉRIO PÚBLICO seja concedido o benefício, declarando-se extinta a (s) pena (s) privativa (s) de liberdade do agente nos termos do art. 107, inc. II, 3ª figura, do Código Penal, com as comunicações e anotações de estilo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUTADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. INDULTO DO DECRETO 11.302/2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 



    2. Agravo interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente a impetração destacando que o paciente não tem direito ao indulto do Decreto n. 11302/2022 em razão do crime de associação para o tráfico por ter sido praticado em concurso o crime impeditivo (tráfico de drogas), bem como por se tratar de delito cuja pena máxima abstrata é superior a 5 anos de reclusão. 



    3. Não se trata de hipótese semelhante a julgado no AgRg no HC n. 856.053/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023), no qual ficou estabelecido que “em que há guias de execução penal por condenações diversas, mas em que não houve concurso de crimes, o quantum do cumprimento da pena pelo delito impeditivo não pode prejudicar a análise do indulto”. Cuida-se de caso no qual a condenação ocorreu em concurso de crimes na mesma ação penal, sendo inaplicável o precedente da Terceira Seção e presente a vedação do parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022. 



    4. Não restou atendido o requisito previsto no art. 5º do aludido Decreto que prevê a necessidade de a pena máxima em abstrato aplicada ao crime não ser superior a cinco anos de reclusão. A pena máxima abstrata prevista para o crime de associação para o tráfico é de 10 anos de reclusão, circunstância que também impede a concessão do benefício. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, como visto da ementa da decisão antes transcrita, o paciente não preenche os requisitos para a concessão do benefício.



    Vê-se, portanto, que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto nº 11.302/2022.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente